Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022030-34.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022030-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN.
AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Processo na Origem no 1032293-02.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Ação Civil Pública (Proc. n.o 1032293-02.2020.8.11.0041) que CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN move contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
DECISÃO AGRAVADA (ID 36184116 origem): indeferiu o pedido liminar para concessão de redução de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento), do valor pago pelos alunos, à título de mensalidades no curso de Medicina.
AGRAVO: CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN alega que com a suspensão das aulas presenciais, como medida de prevenção e contenção da disseminação do cononavírus, a requerida alterou toda a programação estabelecida, sem, contudo, proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato. Defende que o fechamento do estabelecimento físico e a suspensão das atividades implica na redução de custos operacionais para a agravada, logo não se pode exigir dos discentes o pagamento integral por serviços educacionais que não estão sendo prestados. Sustenta que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, inclusive a reversibilidade da medida, porque o valor correspondente à redução pleiteada pode ser futuramente incluída nos pagamentos futuros. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para se determinar que a parte agravada reduza em 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) o valor das mensalidades pagas pelos alunos de medicina, representados pela agravante, enquanto perdurar a vedação das aulas presenciais. Busca também impedir que a agravada inclua débitos relativos às mensalidades em cadastros restritivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela antecipada.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravante, alega representar os acadêmicos de medicina que celebraram contrato de prestação de serviço educacionais com a IES agravada.
Relata que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, houve a suspensão das aulas presenciais do curso de medicina na unidade da agravada, razão pela qual pretende obter a redução do valor da mensalidade no importe de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) e impedir a agravada de fazer a inscrição dos débitos referentes às prestações inadimplidas, durante o período de pandemia, no rol dos inadimplentes.
Formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata redução nas mensalidades, porém seu pleito restou indeferido, razão pela qual recorre.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada promova a imediata redução nas mensalidades no importe de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) enquanto estiverem suspensas as aulas presenciais.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação de que a carga horária teria sido reduzida, o autor não logrou demonstrar tal redução e nem que tenha havido efetivo prejuízo para a aprendizagem.
Importante destacar aqui que, recentemente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria no 544, que regulamenta a realização de atividades práticas e laboratoriais e a oferta de estágios das instituições de ensino superior (IES) enquanto durar a pandemia da Covid-19, prorrogou até 31 de dezembro a autorização para que o ensino presencial seja substituído pelas aulas remotas por meios tecnológicos e digitais. E, mais especificamente, com relação ao curso de medicina, permitiu que as disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano e o internato poderão ser feitas remotamente (art. 1o, § 5o, PORTARIA No 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 que revogou, expressamente, a Portaria MEC no 343, de 17 de março de 2020, citada pelo agravante).
No que diz respeito à proibição de inclusão das dívidas em cadastros restritivos de crédito, não há evidências de que a agravada tenha violado o disposto na LEI ESTADUAL no 11.150/2020, de modo que desnecessária a antecipação da tutela nesse sentido.
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se a pretendida antecipação da tutela.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator